Tribunal: TJSP
Processo: 1023904-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Punho esquerdo - Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-acidente devido – Conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário – Cabimento.

Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91, em conformidade

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Punho esquerdo - Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-acidente devido – Conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário – Cabimento.

Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91, em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 862).

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recurso voluntário do INSS desprovido. Recurso do autor provido e reexame necessário parcialmente provido.